Tribunal: TJDFT
Processo: 0725949-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725949-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DOMINGOS AQUINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ DOMINGOS AQUINO, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, em Cumprimento Provisório de Sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se liquidação provisória movida por LUIZ DOMINGOS AQUINO contra o BANCO DO BRASIL S/A. A demanda foi distribuída inicialmente à 1a 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT. O juízo federal reconheceu a sua incompetência para o processamento do feito (id. 91049843). A pedido do demandante (id. 91051945), os autos foram redistribuídos ao Distrito Federal (id. 91051946), sob o fundamento de que a instituição bancária requerida teria domicílio nesta unidade da federação. É o relatório. Decido. A propositura da presente liquidação provisória no Distrito Federal se revela abusiva. Embora o banco requerido tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Por sua vez, o art. 53, III, b, do CPC, dispõe que é competente o foro do local do lugar “onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. A Cédula Rural que fundamenta o pedido do demandante foi emitida em Cuiabá/MT (id. 91199806). O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outras unidades da federação estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, a fim de liquidar provisoriamente a sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.008514-1. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno, já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. O caso vertente, dadas as peculiaridades indicadas acima, distingue-se da hipótese prevista no enunciado da referida súmula. Há, em verdade, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A., por parte de todos os beneficiados pela sentença proferida na referida ação civil pública. (...). Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Cuiabá/MT, local de emissão da cédula objeto destes autos. Intimem-se. Promova-se a redistribuição deste processo com as cautelas de praxe.” Insurge-se o recorrente contra a decisão supracitada (ID Num. 91752538 - autos de origem), por meio da qual o Juízo a quo declinou da competência para processar o feito executório proposto. Na origem, o exequente/agravante pleiteia o cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, com trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foi declarado o "índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%”. Informa o recorrente portar cédula de crédito rural suscetível aos efeitos do pronunciamento judicial mencionado. Contudo, proposta a execução provisória do referido título extrajudicial, o Juízo de 1o Grau entendeu não ser competente para processar o feito, uma vez que o título executivo fora expedido em unidade federativa diversa do Distrito Federal, na qual há agência ou sucursal da parte executada (art. 53, inciso III, alínea "b", Código de Processo Civil). Assim, interposto o presente agravo de instrumento, o exequente/agravante alega, em sua razões recursais, que: 1) é de livre escolha do credor o foro do lugar onde se encontra a sede da parte executada, para propositura de ação em que esta, pessoa jurídica, for ré; e 2) tratando-se de relação consumerista constituída entre as partes, pode o recorrente propor o feito executório no local de seu domicílio. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Procesual. Na análise dos autos originais e das razões recursais expostas, verifica-se que o exequente/agravante não logra êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, como bem assinalado pelo Juízo a quo, na decisão agravada, a execução do título trazido pelo exequente deve ser proposta em foro especial competente para as ações em desfavor de pessoas jurídicas, conforme regramento do art. 53, inciso III, do Código de Processo Civil. Note-se que, conforme consta, expressamente, na Cédula Rural apontada pelo agravante (ID Num. 91049830), a praça de pagamento do título é Cuiabá-MT, circunstância a qual impõe a aplicação do art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 53. É competente o foro: (...). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) (Grifo nosso). Registre-se que, no caso em exame, o foro competente para processar o feito executório proposto é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, circunstância a qual atrai a regra da mencionada alínea "b" do inciso III do art. 53, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local onde se obrigou. Portanto, sabido que o BANCO DO BRASIL S.A possui estabelecimento próprio na cidade de Cuiabá-MT, deve-se afastar a aplicação do regramento disposto no art. 53, inciso III, alínea "a", o qual seria aplicável apenas em aspecto subsidiário, caso fosse comprovada a inexistência da pessoa jurídica executada na praça de pagamento do título. Não suficiente, deve-se registrar, também, que a situação tratada nos autos de origem não diz respeito a relação de consumo, o que também afasta a incidência dos termos do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que faculta a propositura de ações consumeristas no foro de domicílio do autor. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO CIVIL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À PACTUADA. ABUSIVIDADE. SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O caso concreto não atrai a incidência da legislação consumerista, visto que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. (...). Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1361699, 07178251420188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 16:16:53. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora